Tribunal: TJMT
Processo: 1003300-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003300-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Ausência de Fundamentação, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DORIVAL XAVIER DE SOUZA - CPF: 571.714.755-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), W. G. G. P. (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DORIVAL XAVIER DE SOUZA - CPF: 571.714.755-49 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
1.

PRISÃO PREVENTIVA
EX OFFICIO
. INOCORRÊNCIA. DECRETO CAUTELAR ANTECEDIDO DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO.
2.
INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. REPRODUÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS FORMULADOS EM
WRIT
ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. REITERAÇÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A existência de prévio e expresso requerimento do órgão acusatório pela custódia cautelar do paciente, formulado por ocasião da Audiência de Custódia, afasta a tese de ofensa ao sistema acusatório ou de violação ao disposto no art. 311 do CPP.

2.
A falta de referência a fatos novos impede que fundamentos levantados em
writ
anterior – e cuja ordem foi denegada – sejam novamente examinados, sendo de rigor a extinção sem resolução de mérito do remédio constitucional nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
D.X.S.
,

segregado desde 1o.1.2021 por supostamente ter cometido o crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A,
caput
, do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT

homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva
.

Sustenta a
ilegalidade da custódia processual
, pois determinada sem representação prévia da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, medida que violaria o sistema acusatório e regra inserida no art. 311 do CPP.

Também defende a
falta
de fundamentação idônea
do decreto cautelar,
negativa de autoria
do ilícito e existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia. Por fim, externa o receio de que o paciente contraia a
COVID-19
caso permaneça encarcerado durante o período da pandemia.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse revogada a
constrição
ou impostas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 77915479).

Anexou documentos

(ID 77915481 e 77915482).

A liminar foi
indeferida
(ID 79120477) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 80131995).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 81838494), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas corpus
. Crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, do CP). Pretende-se a revogação da prisão preventiva.
1
. Inicialmente o impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Predicados pessoais favoráveis. Aduz a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).
2.
Sustenta, ainda, a tese da negativa de autoria delitiva.
3.
Indica, outrossim, a excepcionalidade da segregação cautelar no contexto da pandemia da COVID-19.
NÃO ACOLHIMENTO
. Mera reiteração de pedido objeto do
hc
n. 1001619-33.2021.8.11.0000, o qual encontra-se concluso para julgamento desde o dia 31/03/2021. Na oportunidade, fora exarado parecer pela denegação da ordem.
4.
Alega-se, ainda, a ilegalidade da
prisão preventiva decretada de ofício pela autoridade impetrada, sem a prévia representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público
. Ofensa ao sistema acusatório. Única matéria plausível de análise na presente demanda.
IMPOSSIBILIDADE
. Inobstante as alterações do
Pacote Anticrime
(Lei n. 13.964/19), tem-se a conservação da legalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Inteligência do artigo 310, II, do CPP. Jurisprudência STJ. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021